Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. INDEVIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Verificando-se que a recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Quando o empréstimo bancário é feito por empresário ou pessoa jurídica com intuito de incrementar a sua atividade, não sendo destinatário final, este possui natureza de insumo, assim, não há aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não restando demonstrada a culpa do banco intermediador em relação ao atraso para a liberação do dinheiro do empréstimo celebrado junto ao BNDES, improcede o pedido de condenação daquele banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo mutuário.

4. Não havendo prova de que a liberação do crédito do financiamento estava adstrita à contratação do seguro e dos consórcios, não se pode falar em venda casada.

5. Recurso conhecido e improvido.